Tribunal: TJMT
Processo: 1019692-66.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019692-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TALUA CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 07.103.741/0001-47 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – REGULARIZAÇÃO EFETUADA NO PRAZO LEGAL– ART. 31, §2º, LC 123/06 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo procedido à regularização de sua situação fiscal realizando o parcelamento do total de débitos existentes dentro do prazo legal, resta cumprida a exigência da Lei nº. 123/2016.

Não se pode confundir regularização com a quitação do débito pois este consiste em mero desdobramento da pactuação efetuada.

Apelo desprovido sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental n 1019692 66 2017 811 0002 impetrada por TALUA CONFECÇÕES LTDA-ME contra ato suspostamente coator do GERENTE ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE consubstanciado na constatação de ilegalidade no restabelecimento do regime simples nacional.

O Magistrado singular julgou procedente a presente Ação Mandamental para conceder à segurança vindicada para determinar que autoridade impetrada para que restabeleça, em definitivo, o regime tributário vindicado, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. (id. 56275226).

O ESTADO DE MATO GROSSO recorre defendendo a legalidade do ato posto que se sujeita a submissão a diplomas legais afastando assim o direito líquido e certo da empresa Apelada em ter restaurado o regime Tributário simples Nacional.

Argumenta que o Apelado teve seu pedido de reenquadramento no simples Nacional indeferido, em face da ausência de regularização da pendência descrita no termo nº 313591-1627-68-2016 no prazo legal, tendo realizado o pagamento utilizando os benefícios concedidos pela chamada Lei do FUNEDS, nº 9841-2010.

Destaca que os pagamentos realizados com os benefícios das legislações declaradas inconstitucionais foram imputados com a exclusão das benesses, remanescendo o saldo do qual foi notificado a Impetrante para o devido pagamento.

Alega que a Apelada efetuou o pagamento fora do prazo, quando já se encontrava excluído do programa, consoante informação da SEFAZ n 60-2017, sendo que teve ciência do termo de exclusão em 26.10.2016.

Assevera que o prazo para a regularização terminou em 25.11.2016 e a regularização pela empresa Apelada aos 05.12.2016, findando o seu direito de regularização junto ao Fisco Estadual.

Cita precedente doutrinário e jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja denegada a segurança (id.56275230).

Sem contrarrazões (id.56275235).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida (id. 57493974).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

No presente caso, a Apelada possuía débitos a serem quitados com a Fazenda Pública Estadual, que ocasionou a lavratura do termo de exclusão, havendo tomado ciência em 26/10/2016, todavia, com intenção de regularizar sua situação fiscal, fez opção pelo parcelamento do débitos em 23/11/2016.

Nesse sentido, a Lei 123/2006 estabelece em seu art. 31, §2º, que
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão
.

Assim, n
ão restam dúvidas de que o ato combatido foi arbitrário e ilegal, notadamente porque a Impetrante aderiu ao parcelamento em 23/11/2016 (dentro do prazo de 30 dias).

Com efeito, apesar do pagamento ter sido efetivado
em 05/12/2016 (após 30 dias estipulados como prazo para regularização), tem-se que a adesão ao parcelamento ocorreu dentro do prazo, de modo que o contribuinte não pode ser penalizado por esta circunstância, uma vez que o prazo de vencimento da primeira parcela foi estipulado automaticamente pela própria autoridade fiscal.

Desta forma, como bem pontuou o d. Magistrado de primeiro grau, o contribuinte procedeu
“
o impetrante procedeu à regularização de sua situação fiscal, efetuando o parcelamento do total de débitos existentes, cujas parcelas foram integralmente quitadas, conforme comprovantes de pagamento
”
e
“não se pode confundir a regularização exigida pela Lei nº. 123/2016, com a quitação do débito
,
que consiste em mero desdobramento da pactuação efetuada entre o Fisco Estadual e o impetrante.
”

Portanto,
quando o contribuinte optou por firmar Parcelamento de Débito, gerou a sua regularização do crédito tributário dentro do prazo estipulado.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPES NACIONAL – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – REGULARIZAÇÃO EFETUADA NO PRAZO LEGAL– ART. 31, §2º, LC 123/06 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
O Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, não podendo recolher os tributos nesta forma a empresa que possua débito fiscal cuja exigibilidade não esteja suspensa, requisito legal para a concessão do benefício. Nesse contexto, procedendo a contribuinte, em obediência ao prazo legal, com emissão de GIA Substitutiva para fins de correção de erro no preenchimento da Guia de Informações Econômicas Fiscais (GIA) objeto da exclusão do regime diferenciado ao tempo do requerimento, acarretando, por consequência, na anulação do débito, angariada por decisão administrativa (art. 156, IX, CTN), afasta a incidência do art. 17, XVI, da Lei Complementar nº. 123/2006, de sorte que legal a permanência da impetrante no Simples Nacional.
(Apelação / Remessa Necesária 46741/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto e RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021